Tribunal: TJSP
Processo: 0023255-37.1999.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxa de Funcionamento e Publicidade – Exercícios de 1994 a 1998 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos entre tentativa frustrada de localização de bens do devedor e a sentença - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxa de Funcionamento e Publicidade – Exercícios de 1994 a 1998 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos entre tentativa frustrada de localização de bens do devedor e a sentença - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.